Tribunal: TCU
Processo: 003.213/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1838/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Rafael Ferreira Maia, emitido pelo Ministério da Economia (extinto). Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial correspondente a Vantagem de caráter pessoal (01058 - VP DEC JUD ENQ L10355 TRAN.JUL (Decisão judicial - Vant Pessoal ENQ Lei 10355/2001) - R$ 290,43); considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória do ex-servidor, conforme demonstra a verificação efetuada na folha de pagamento no período de janeiro/2024 e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Rafael Ferreira Maia, ressalvando-se que a parcela judicial referente a vantagem de caráter pessoal não consta nos proventos atuais do inativo. 1. Processo TC- Processo 003.213/2024-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rafael Ferreira Maia (XXX.016.339-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.